Tribunal: TJMT
Processo: 1042708-15.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042708-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY SOUZA SANTOS - CPF: 042.257.731-67 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), YURI TIMOTHEO BARANHUK - CNPJ: 26.707.335/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY SOLAGE BARANHUK - CPF: 280.525.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK - CPF: 536.854.077-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHANNER BATISTA C DE CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 511.803.752-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042708-15.2018.8.11.0041

APELANTE:

WESLEY SOUZA SANTOS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLEY SOUZA SANTOS
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1042708-15.2018.8.11.0041
, opostos em face
da Execução de Título Extrajudicial nº. 1006878-22.2017.811.0041 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
trata-se na origem de uma ação de execução de título executivo fundado em uma cédula de crédito bancário no importe que ultrapassam R$ 226.814,17
” (sic), sendo que opôs embargos à execução contestando o aval prestado, por vício no consentimento.

Informa que é pessoa simples, que nunca auferiu renda maior que R$1.000,00 (mil reais), sendo que na época da assinatura do título era empregado na empresa devedora e que devido à crise econômica realizou um acordo trabalhista para continuar sem carteira assinada.

Aduz que o gerente da conta empresarial do Banco embargado/recorrido propôs que achassem qualquer pessoa para servir de avalista, sendo convidado por seu patrão para “
assinar uns documentos
”, sob pena de perder o seu emprego e depois informado que sua assinatura teria sido colhida na qualidade de testemunha, assinando sem ler os documentos.

Ainda, pugna pela aplicação dos efeitos da revelia ao banco, pois não se fez presente na audiência de instrução e julgamento.

Assim sendo, requer que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 166554186).

As contrarrazões não foram ofertadas, embora devidamente intimado (Id. 166554189).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado (id. 166800653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recorrente almeja a anulação do aval por ele firmado em Cédula de Crédito Bancário – nº. 349.910.340, sob a alegação de ter sido induzida a erro pelo executado Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME, o qual, segundo defende na peça de ingresso e reforça nas razões recursais, aproveitou da sua condição de empregado e o coagiu a assinar o documento, do qual acreditou que assinava na condição de testemunha.

Pois bem. Como é sabido, o aval é uma garantia pessoal dada por um terceiro em título de crédito, na qual este se obriga, ao lado do emitente do título, a satisfazer o crédito, ou seja, a pagar a dívida descrita literalmente na cártula.

Trata-se de uma garantia pessoal, pois o avalista é escolhido e aceito pelo credor em razão de suas qualidades (em especial, a de ser bom pagador) e capacidade de pagamento, por conta de seu patrimônio disponível, que poderá ser alcançado em futura execução, caso não houver o pagamento voluntário.

Importante ressaltar, ainda, que em virtude da autonomia de que gozam os títulos de crédito, ainda que ocorra o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico base da emissão do título, isso não afeta a cártula em si. Dessa forma, a obrigação do avalista contínua hígida, podendo ser alcançado pela cobrança do título. Apenas se ocorrer alguma nulidade formal do próprio título, é que estará livre o avalista.

O Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe ser anulável o negócio jurídico "
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
", prevendo o art. 138, do mesmo diploma, serem "
anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
".

O erro é substancial, segundo o art. 139 do CC, quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

O erro, pois, é uma noção inexata da realidade, que influencia a formação de vontade do declarante, que a manifesta de maneira diversa da que manifestaria se dele tivesse conhecimento exato. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, discorrendo sobre a Teoria dos Defeitos dos Negócios Jurídicos, assevera:

"
O mais elementar dos vícios do consentimento é o erro. Quando o agente, por desconhecimento ou falso conhecimento das circunstâncias, age de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação, diz-se que procede erro. No negócio jurídico inquinado de erro há uma vontade declarada, porém defeituosa.
" (Instituições de Direito Civil, Vol. I, 10ª Ed., 1987, p. 350)

Na hipótese dos autos, porém, a afirmação do recorrente de que teria sido ‘engado’ por seu empregador, de que a teria levado a assinar um documento na condição de testemunha, não restou suficientemente comprovado.

Segundo depoimento pessoal do autor, colhido durante a instrução processual, ele declara que apesar de assinar o documento na condição de testemunha, que
assinou sem ler
e que
não houve pressão do empregador
, que apenas assinou o documento.

A única testemunha ouvida em juízo, Sr. Eder Ferreira, que também trabalhou para a empresa executada, apresentou depoimento confuso, pois em um primeiro momento afirmou que foi convidado para assinar o contrato como avalista e em seguida alegou que seria como testemunha.

Desse modo, o vício de consentimento não pode ser reconhecido, ainda mais porque o recorrente admite expressamente que assinou o instrumento contratual sem qualquer intervenção de terceiros, fato a descaracterizar qualquer vestígio de coação, que não pode ser acolhida tão somente pelo simples fato de ser idoso e pessoa simples.

Em outros termos, se decidiu assinar sem ler, ou conferir o conteúdo do documento, colocou-se em situação jurídica que não autoriza a invocação de erro, como vício de consentimento.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ANULABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A teor do que dispõe o inciso II, do artigo 171, do Código Civil o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico
. 2. No caso, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, não demonstrou a indigitada coação/ameaça que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa a ação de execução, de maneira que deve se manter hígido referido título”
(TJ-MT 10011411820198110025 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2022)

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE BENS E DE DIREITOS DECORRENTES DE HERANÇA –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ONUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio, sob pena de improcedência do pedido
. 2. “Consoante jurisprudência do STJ, o beneficiário da Justiça Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de pobreza”. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1117993/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 05/04/2018 - DJe 17/04/2018) (Ap 29085/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 11/09/2018)”
(TJ-MT - APL: 00093019620118110003290852018 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba deve manter-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023